Tribunal: STJ
Processo: 5001849-30.2023.4.03.6002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120677 - SP(2025/0471575-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: PAULO CORREA BORGES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
APLICAÇÃO DO
SÚMULA N. 182/STJ.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que desproveu
recurso especial, em razão da incidência da
porquanto a
Súmula n. 568/STJ,
decisão de origem estava em consonância com jurisprudência desta Corte
Superior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente
impugnou os fundamentos da decisão agravada para viabilizar o
conhecimento do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo a parte agravante demonstrado minimamente de que
forma e em que momento teria ocorrido a impugnação aos fundamentos da
decisão agravada nas razões do agravo regimental, não há falar em
impugnação específica, o que enseja o não conhecimento do presente agravo,
à luz do princípio da dialeticidade recursal.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o
conhecimento do agravo.
IV. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55955448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 68c423fb-4e06-4de5-8778-7c1fd3d8399a

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55955448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 68c423fb-4e06-4de5-8778-7c1fd3d8399a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120677 - SP(2025/0471575-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: PAULO CORREA BORGES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
APLICAÇÃO DO
SÚMULA N. 182/STJ.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que desproveu
recurso especial, em razão da incidência da
porquanto a
Súmula n. 568/STJ,
decisão de origem estava em consonância com jurisprudência desta Corte
Superior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente
impugnou os fundamentos da decisão agravada para viabilizar o
conhecimento do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo a parte agravante demonstrado minimamente de que
forma e em que momento teria ocorrido a impugnação aos fundamentos da
decisão agravada nas razões do agravo regimental, não há falar em
impugnação específica, o que enseja o não conhecimento do presente agravo,
à luz do princípio da dialeticidade recursal.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o
conhecimento do agravo.
IV. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO CORREA BORGES contra
decisão monocrática que conheceu de seu agravo para negar provimento ao recurso especial em
razão da incidência da Súmula n. 568/STJ.
O agravante foi condenado pelo juízo de primeiro grau, como incurso no
-A,
art. 334
§ 1o, IV e V, do Código Penal, à pena de 2 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, além de 140 dias-multa.
Em suas razões, o agravante afirmou que (fls. 303-308):
Documento eletrônico VDA55955446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:43
Código de Controle do Documento: b2b3135e-4446-41eb-a523-1b4e84e9c8d4

A controvérsia é eminentemente jurídica, não demandando reexame de provas. A
questão cinge-se à correta aplicação do
§§ 2o e 3o, do Código Penal, e
art. 33,
interpretação da
à luz dos princípios constitucionais da
Súmula 269/STJ
individualização da pena e proporcionalidade.
A decisão monocrática violou o princípio da individualização da pena (art. 5o,
XLVI, CF), ao manter regime semiaberto baseando-se unicamente na reincidência.
O
do Código Penal exige análise concreta de: culpabilidade, antecedentes,
art. 59
conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. A
decisão omitiu análise das demais circunstâncias judiciais.
A confissão do réu configura circunstância favorável reduzindo a culpabilidade.
A pena-base fixada pouco acima do mínimo legal, o crime sem violência ou grave
ameaça e a pena inferior a 4 anos demonstram desproporcionalidade na manutenção
do regime semiaberto.
A reincidência não é fator determinante e isolado para fixação de regime mais
gravoso.
Deve ser considerada em conjunto com as demais circunstâncias judiciais.
No caso concreto, as circunstâncias judiciais favoráveis justificam fixação de
regime aberto, em observância aos princípios constitucionais da individualização da
pena e proporcionalidade, bem como à jurisprudência consolidada do Supremo
Tribunal Federal.

Requer a reforma da decisão recorrida para que haja o redimensionamento da pena
imposta e a estipulação do regime aberto.
O Ministério Público Federal, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento
do agravo (fls. 319-321).
É o relatório.
VOTO
A decisão ora agravada está assim fundamentada (fls. 295-297):
O reconhecimento de violação ao
§§ 2o e 3o, do Código Penal prescinde
art. 33,
de exame aprofundado de fatos e provas, sendo suficiente a revaloração dos dados
delineados no acórdão recorrido, o que afasta a incidência da Súmula n. 7 desta
Corte Superior.
Conforme preceitua o 33, § 2o, "c", do Código Penal, será fixado regime aberto
para cumprimento de pena ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou
inferior a 4 anos.
A jurisprudência desta Corte Superior, por meio da Súmula n. 269, estabelece
que é admissível a fixação do regime semiaberto ao réu reincidente condenado a
pena igual ou inferior a quatro anos, desde que lhe sejam favoráveis as
circunstâncias judiciais.
No caso, além das circunstâncias judiciais serem desfavoráveis, o acusado
possui quatro condenações pelo mesmo delito ora em análise, sendo que uma foi
considerada a título de maus antecedentes (ação penal n. 5000440-
78.2021.4.03.6005, fato ocorrido em 08.03.21,transitada em julgado em 22.05.24), e
as outras três como reincidência (ação penal n. 0000638-79.2016.4.03.6005, fato
ocorrido em 21.10.14, trânsito em julgado em 15.03.21; ação penal n.0000636-
12.2016.4.03.6005, fato ocorrido em 07.05.15, trânsito em julgado em 31.05.21;
e5000965-60.2021.4.03.6005, fato ocorrido em 17.05.21, trânsito em julgado em
19.05.22).
Assim, em estreita observância aos princípios da individualização da pena e
da proporcionalidade, bem como à jurisprudência desta Corte Superior, mostra-se
correta a fixação do regime semiaberto, uma vez que o acusado ostenta
circunstância judicial desfavorável e é multirreincidente no crime de contrabando, o
que demonstra a sua habitualidade delitiva e a necessidade de maior rigor prisional.

Documento eletrônico VDA55955446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:43
Código de Controle do Documento: b2b3135e-4446-41eb-a523-1b4e84e9c8d4

E nas razões do presente agravo regimental, o agravante limita-se a reiterar os
mesmos fundamentos trazidos no recurso de agravo interposto contra a decisão que não admitiu
seu recurso especial, os quais foram expressamente repelidos na decisão que negou provimento
ao recurso especial.
No primeiro recurso, quando pleiteou a admissão do recurso especial, o agravante
afirmou que (fls. 242-247):
A própria jurisprudência do STJ já reconhece, consolidada em sua Súmula 269, a
possibilidade de adoção de regime menos gravoso que o fechado quando o
condenado é reincidente. E embora haja inúmeras decisões aplicando tal Súmula e
definindo o regime inicial semiaberto (ou seja, mais benéfico que o fechado), o que
também foi feito pelo acórdão recorrido, não é inviável, e a jurisprudência assim
reconhece, que o regime mais benéfico seja o aberto, notadamente quando o fato
criminoso ostente reduzida gravidade e não revele especial reprovabilidade.
Nesse sentido, há decisões tanto do STJ quanto do STF, como já apontadas no
recurso especial. No julgamento do HC
de relatoria do Ministro Celso
135.164/MT,
de Mello, a Segunda Turma reconheceu a possibilidade de fixação de regime inicial
aberto mesmo para réu reincidente, desde que o fato criminoso ostente reduzida
gravidade e não revele especial reprovabilidade.

Já no agravo regimental sustentou que (fls. 303-308):
A confissão do réu configura circunstância favorável reduzindo a culpabilidade.
A pena-base fixada pouco acima do mínimo legal, o crime sem violência ou grave
ameaça e a pena inferior a 4 anos demonstram desproporcionalidade na manutenção
do regime semiaberto.
A reincidência não é fator determinante e isolado para fixação de regime mais
gravoso.
Deve ser considerada em conjunto com as demais circunstâncias judiciais.
No caso concreto, as circunstâncias judiciais favoráveis justificam fixação de
regime aberto, em observância aos princípios constitucionais da individualização da
pena e proporcionalidade, bem como à jurisprudência consolidada do Supremo
Tribunal Federal.

A reiteração no agravo regimental dos mesmos fundamentos levados à apreciação da
decisão que negou provimento ao recurso especial, sem apontar especificamente o error
da decisão recorrida, não enseja o conhecimento do recurso, pois tal circunstância
improcedendo
atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, que dispõe: "É inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar
os fundamentos da decisão
art. 545
especificamente
agravada" (grifos acrescidos).
Ressalte-se que a simples repetição das razões de mérito do recurso especial não
supre a exigência de impugnação concreta e pormenorizada, como exige o princípio da
dialeticidade recursal. A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 932,
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que não se aplica na
hipótese de decisão com fundamento único ou com capítulos que dependam um do outro.
Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial do
art. 1.021,
Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da Súmula no 182/STJ.
3. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, tendo em
vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado mediante a
interposição de agravo interno.
4. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA55955446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:43
Código de Controle do Documento: b2b3135e-4446-41eb-a523-1b4e84e9c8d4

(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.685.260/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
4/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA. INEXISTÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE
MULTA.
1. Agravo interno que desafia decisão da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente
os embargos de divergência por ausência de indicação de acórdãos paradigmas.
2. O desrespeito à regra técnica de fundamentação vinculada de conhecimento do recurso
de embargos de divergência evidencia vício substancial, cujo caráter protelatório atrai
sanção processual.
Precedente.
3. Alegação de existência de "dezenas de julgados paradigmas" sem compromisso com a
verdade.
4. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o
, a reforçar
fundamento da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182/STJ
sanção processual.
5. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt nos
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
EAREsp n. 2.365.550/MG,
Seção, julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
21/10/2024.

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55955446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:43
Código de Controle do Documento: b2b3135e-4446-41eb-a523-1b4e84e9c8d4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0471575-6
AREsp 3.120.677 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50018493020234036002
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO CORREA BORGES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO CORREA BORGES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548541<218:01;0@
2025/0471575-6 - AREsp 3120677 Petição : 2026/0011943-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:42:03
Código de Controle do Documento: 284CE65D-21EC-419F-B9F3-049542E53A1A